Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-98.2023.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000126-98.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA RODRIGUES - CPF: 045.957.731-02 (IMPETRANTE), JUIZA PATRICIA CENI (IMPETRADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A SEGURANÇA, VENCIDA A RELATORA. DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA): CONCEDO A SEGURANÇA. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1º VOGAL): PEÇO VENIA PARA DIVERGIR DA RELATORA E DENEGAR A SEGURANÇA. DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por ROBSON DA SILVA RODRIGUES em face da decisão prolatada pelo MMª. JUIZA PATRÍCIA CENI DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto nos autos de n.º1035330-89.2022.8.11.0001.

Argumenta o Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor e, consequentemente, o processamento do recurso inominado interposto nos autos n.º 1035330-89.2022.8.11.0001. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da gratuidade da justiça.

A liminar restou deferida por meio da
decisum
p
roferida
no
ID
157544697
.

A
autoridade apontada coatora
prestou informações no
ID
157571173
.

Instado a
se
manifestar

(
ID
161111190
)
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
que atua perante esta Egrégia Turma Recursal
declinou
da
sua intervenção
nos autos, cujo parecer foi rat
ificado em sessão de julgamento.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Recurso. N. 1000126-98.2023.8.11.9005
.
VOTO REVISOR

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. COMPROVANTE DE ISENÇÃO DO IRPF QUE NÃO CORROBORA, POR SI SÓ, A TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA
.

1. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, conforme inteligência do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

2. O Impetrante não comprovou a sua hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício de assistência judiciária, não estando presente no caso em apreço, portanto, os requisitos primordiais a impetração do mandado de segurança, quais sejam, o direito líquido e certo.

3. A juntada de espelho de ausência de declaração de imposto de renda não autoriza por si só a concessão da gratuidade pretendida, até mesmo porque não aponta a impossibilidade da impetrante de efetuar o pagamento das custas recursais, fato incompatível com a situação de precariedade vivenciada pelas pessoas reconhecidamente pobres.

4.
Ordem Denegada.

Eminentes Pares

Peço vênia à douta Relatora para abrir divergência, eis que tenho adotado o entendimento de que somente o
extrato oriundo da Receita Federal
, cujo teor indica ausência de Declaração de Imposto de renda, é incapaz de comprovar a incapacidade financeira alegada.

O impetrante alega ser “autônomo”, entretanto, não comprova qual a sua renda e suas despesas mensais, a demonstrar que aquela renda, deduzidas as despesas fixas, não lhe permite arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência.

Desse modo, o espelho de ausência de declaração de imposto de renda não se afigura capaz de comprovar o direito líquido e certo invocado, inclusive, conforme reconhecido em situações já julgado por este Relator,
in verbis:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. COMPROVANTE DE ISENÇÃO DO IRPF QUE NÃO COMPROVA, POR SI SÓ, A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA.
ORDEM DENEGADA
.

1. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, conforme inteligência do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

2. O Impetrante não comprovou a sua hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício de assistência judiciária, não estando presente no caso em apreço, portanto, os requisitos primordiais a impetração do mandado de segurança, quais sejam, o direito líquido e certo.

3. A simples afirmação de hipossuficiência econômica não autoriza por si só a concessão da gratuidade pretendida, até mesmo porque não aponta a impossibilidade da impetrante de efetuar o pagamento das custas recursais, fato incompatível com a situação de precariedade vivenciada pelas pessoas reconhecidamente pobres.

4. Ordem Denegada.
(Mandado de Segurança, processo n. 1001147-46.2022.8.11.9005 julgado no dia 13.05.2023)

Ante ao exposto, voto por
negar

a segurança
à parte impetrante e
revogar a liminar
anteriormente deferida.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Junior

Revisor

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023